Tribunal: TJES
Processo: 0000096-47.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000096-47.2022.8.08.0001
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDUARDO SCHNEROCK FRONTINO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000096-47.2022.8.08.0001

RECORRENTE: EDUARDO SCHNEROCK FRONTINO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVISTO NO ART.
121, § 2°, INCISOS III E IV, NA FORMA DO ART. 29,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENA
L
.

DES
PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO
IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3
.

Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000096-47.2022.8.08.0001

RECORRENTE: EDUARDO SCHNEROCK FRONTINO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDUARDO SCHNEROCK FRONTINHO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alfonso Cláudio/ES (Id. 4563620, vol. 2, pp. 69/71), por meio da qual o acusado fora pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos III e IV, na forma do art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória (Id. 4563620, pp. 03-07), que, no dia 23/12/2021, por volta de 21 h, no Distrito de Fazenda Guandu, Município de Afonso Cláudio, o ora denunciado, agindo de forma livre e consciente, em conjunto com o nacional Arian Braga Davel (alvejado e morto durante a ação criminosa), concorreu para o crime de homicídio praticado contra a vítima Welington Emanoel Andrade Ramos.

Consta que, no dia dos fatos, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu denúncia de que haviam ocorrido disparos de arma de fogo no local. Ao chegarem no endereço, os militares encontraram ARIAN BRAGA DAVEL, sem sinais vitais, e, próximo a ele, 01 (um) carregador de pistola calibre 0.38mm municiado com 18 (dezoito) munições, 01 (um) revólver calibre 0.380mm, municiado com 06 (seis) munições e 01 (uma) espingarda calibre 12 com 05 (cinco) munições intactas. No bar próximo à rua em que ARIAN foi encontrado sem vida, estava a vítima WELINGTON EMANOEL, também com sinais de óbito.

Emerge dos autos, ainda, que o ora denunciado, EDUARDO SCHENEROCK FRONTINO, vulgo “Dudu Frontino”, auxiliou e deu apoio a ARIAN no cometimento do crime de homicídio contra a vítima Welington. Conforme a denúncia, Arian chegou na moto junto com o denunciado Eduardo e iniciou os disparos contra Welington, que revidou, em legítima defesa, e alvejou Arian, vindo este a óbito em seguida. Segundo consta nos autos, Eduardo teria se evadido do local após os disparos, em uma motocicleta de cor vermelha, modelo HONDA CG FAN 150 e placa MSZ 4044.

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou o réu
EDUARDO SCHENEROCK FRONTINO,
como incurso no art. 121, § 2°, incisos III e IV, na forma do art. 29,
caput
, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada, a Defesa postula a impronúncia do réu, sustentando a inexistência de indícios de autoria delitiva conforme descrito na denúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
fora comprovada através do Laudo de Exame Cadavérico (Id. 4563620, vol. 01, pp. 175/176) e pelo Boletim Unificado (Id. 4563620, vol. 01, pp. 31/37).

Por sua vez, os
indícios de autoria
f
oram demonstrado
s
através da
s provas produzidas em juízo,
em especial a prova oral colhida em audiência.

O policial militar Fábio Pinto Brandão, que estava a serviço no dia dos fatos, relatou, em juízo (Id. 4563620, mídia acostada ao vol. 01, p. 371, dos autos virtuais):

“(...) que segundo relato de populares, ARIAN e EDUARDO se deslocaram até o local para cometer o ato; que segundo relatos de testemunhas locais, ARIAN desceu da motocicleta com uma arma calibre .12 e efetuou disparos; que junto a ARIAN estava o acusado EDUARDO; que as testemunhas não souberam informar quem efetuou os disparos de arma de fogo em face de EMANOEL; que no interior do bar foram localizados dois carregadores de munição calibre .9mm, um vazio e outro com munição, mas não foi localizada arma; no corpo do atirador ARIAN, também foi encontrada a arma calibre .12, um revólver .38 e carregador de uma arma .380 (que não foi localizada) (...)
que se deslocaram até a residência de NATHIARA; que esta informou que por volta 19 h o mesmo chegou na residência ARMADO, com sinais de embriaguez, e saiu I com uma moto HONDA FAN COR VERMELHA
;
que populares confirmaram que os executores utilizaram uma moto HONDA FAN 150 COR VERMELHA
(...) que sobre a moto usada no dia do crime, esclarece que no local, populares informaram A COR DA MOTO, MODELO E PLACA (...)
que as informações obtidas eram no sentido de que os executores eram dois indivíduos em uma moto CG 150, COR VERMELHA
(...)

que pela cena do crime, conforme dito por populares, EDUARDO conduzia a motocicleta e ARIAN desceu da moto para efetu
a
r os disparos em face de WELINGTON EMANOEL
(...)”
(sic)
.

De fato, conforme afirma a Defesa, os depoimentos indiretos isolados não são suficientes a ensejar a decisão de pronúncia. Todavia, entendo que há outras provas nos autos que demonstram indícios mínimos de autoria delitiva, nos termos do art. 239, do Código de Processo Penal.

A testemunha Nathiara Pereira Portes Aguiar, companheira do acusado, afirmou, também em sede judicial (Id. 4563620, mídia acostada ao vol. 01, p. 371, dos autos virtuais):

“(...) que não conhecia as vítimas; que no dia dos fatos se encontrou com EDUARDO, que estava embriagado; que não se recorda a que horas EDARDO chegou na residência (...) que, ao chegar na residência da declarante, EDUARDO discutiu com a declarante por ciúmes, pois estava embriagado; que EDUARDO chegou bêbado e logo após saiu novamente para um bar; que quando EDUARDO voltou novamente para casa e foi tomar banho;
que
mãe de EDUARDO ligou para a declarante, por volta de 21h00,
pedindo para falar com o acusado
; que
EDUARDO atendeu ao telefone e recebeu a notícia de que ARIAN havia morrido; que
EDUARDO
ainda estava embriagado e ficou muito abalado com a notícia; que EDUARDO
saiu
novamente da residência da declarante,
de moto (150cc, cor vermelha); que a moto era da declarante e também d
e
EDUARDO
; que não sabe dizer se viu arma de fogo com o denunciado;
que EDUARDO tinha, há muito tempo, uma arma de fogo
, que adquiriu após a morte de seu pai; que não sabe dizer o que EDUARDO fez com a arma de fogo (...)”.

E, ainda, pode-se observar que, em conversa de WhatsApp acostada aos autos (Id. 4563620, vol. 01, p. 227), o acusado conversou com ARIAN no dia dos fatos:

“ARIAN - E ai meu rei?

DUDU - Fala comigo

ARIAN - E ai meu rei, cá tá aonde?

DUDU - Rapaz, tô por aqui, tô po lado de Santa Maria de Jetibá

ARIAN - Cê tá doido ai, cê tem whatsapp ai?

DUDU - Sim senhor!” (
sic
)

Além disso, cumpre destacar que, durante a fase inquisitorial, fora juntada denúncia anônima que identifica o acusado como autor do crime cometido (Id. 4563620, vol. 01, p. 65):

“
ARIAN DELPUPO e EDUARDO SCHENRONK FRONTINO efetuaram disparos de arma de fogo
, pistola calibre .380
contra Emanuel Andrade
M
achado, que reagiu, efetuando disparos de arma de fogo
, pistola (glock) calibre 9mm (...).
Durante o confronto
A
rian e Emanuel foram atingidos e indo a óbito no local, já Eduardo fugiu
, levando a arma de fogo, que pertencia a Emanuel. Para chegar e fugir do local, os autores utilizaram um veículo (moto/não detalhou) (...)”.
(sic)

Não ignoro que, em seu depoimento judicial, a testemunha Luiz Fernando Roncetti (Id 4563620, mídia acostada ao vol. 01, p. 371 dos autos virtuais) não associou o crime ao acusado, relatando, inclusive, que Arian estava sozinho quando chegou armado ao bar.

No entanto, entendo que
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente teve envolvimento com o crime que ceifou a vida da vítima Wellington Emanoel.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defesa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)